Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-79.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600203-79.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600203-79.2020.6.16.0155
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições
- Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária -
Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600203-
79.2020.6.16.0155, que julgou improcedente a impugnação e, consequentemente, julgou procedente
o pedido de registro de Coligação Amor e Respeito Piraquara 40-PSB /22-PL, na forma dos artigos,
46 e 50 da Resolução 23.609/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil e condenou,
ainda, o impugnante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, V e VI do Código de
Processo Civil visto que não há como fixar o valor da multa nos termos do art. 81, caput do CPC,
diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral e a atual jurisprudência (ARESPE
28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto à representação especificada, só
restando o arbitramento, conforme previsto no art. 81, §2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da Res.
23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da multa em R$ 5.000,00, integrada pela decisão que
deu parcial provimento aos embargos de declaração para reconhecer o erro material com relação a
determinados parágrafos da sentença, que, claramente, não se referem ao presente processo
(Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) pelo Órgão Partidário de Piraquara do Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Piraquara, ao Registro de Candidatura DRAP, da Coligação Amor
e Respeito Piraquara 40-PSB /22-PL, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em Piraquara/PR, vez
que suscitaram irregularidades no DRAP alegando que Aguinaldo José Passos, Claudimar Elias
Ferreira, Edicarlos da Veiga Santos, Fabiola Aline Ani Garcia, Juliana Kaiser Loose, Reginaldo
Alves da Costa, Rui Batista Bueno, Valmir Soares Maciel, José Carlos Rech, são membros dos
diretórios dos partidos integrantes da coligação, no entanto, ou não estão filiados aos referidos
partidos ou estão filiados a partidos diversos. Alega que os partidos acima aduzidos não têm órgão
de direção constituído na circunscrição do pleito, vez que membros de seus órgãos de direção não
são a eles filiados, de forma que não se pode dizer que se concretizou a formação do órgão diretivo
até a data da convenção). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
AMOR E RESPEITO POR PIRAQUARA 40-PSB / 22-PL
(RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA-PR (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)

PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Piraquara/PR) (RECORRIDO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14728
116
29/10/2020 10:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.645

RECURSO ELEITORAL 0600203-79.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: AMOR E RESPEITO POR PIRAQUARA 40-PSB / 22-PL
- OAB/PR0068618
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI
RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA-PR
- OAB/PR0068618
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI
RECORRIDO: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- OAB/PR0068618
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Piraquara/PR)
- OAB/PR0068618
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. CPC,
ART. 1013. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO NA CIRCUNSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO
PARTIDO ADVERSÁRIO PARA IMPUGNAR O REGISTRO DA
CANDIDATURA. DESCONFORMIDADES CONSTATADAS QUE NÃO
AFETAM
O
DIREITO
À
PARTICIPAÇÃO
NAS
ELEIÇÕES.
ATENDIMENTO À NORMA DO ART. 4º DA LEI 9.504/1997. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O partido político tem legitimidade ativa para impugnar o registro dos
candidatos de outro partido cuja constituição na circunscrição é
questionável, vez que não se trata, nesse caso, de matéria
,
interna corporis
à luz do art. 4º da Lei das Eleições.
Num. 14728116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

2. Estando a causa madura para julgamento, é possível o julgamento
imediato pelo Tribunal, na forma do art. 1013, § 3º, I do CPC.
3. Conquanto reconhecida a necessidade de adequação parcial dos seus
membros, não se constata, no caso, ausência de constituição válida dos
órgãos partidários na circunscrição..
4. Afastamento da litigância de má-fé, diante da não caracterização de
procedimento temerário e infundado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a litigância de
má-fé do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo ÓRGÃO PARTIDÁRIO DE
em face da sentença
PIRAQUARA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
proferida pelo
, que julgou improcedente a
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL - PIRAQUARA
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC manejada pela COLIGAÇÃO “AMOR
, nos termos dos arts. 46 e 50 da Res.-TSE 23.609/2019
E RESPEITO PIRAQUARA” (PSB/PL)
e 487, I do Código de Processo Civil.
Na origem, foi ajuizada AIRC (id. 12407616) pelo PDT em face da COLIGAÇÃO
, sob a alegação de que os partidos PSB e PL não têm
“AMOR E RESPEITO PIRAQUARA”
órgão de direção constituído na circunscrição do pleito, vez que alguns membros dos diretórios
não são a eles filiados. Dessa forma, sustentou que não se concretizou a formação do órgão
diretivo até a data da convenção, estando a coligação integrada por partidos que não
satisfazem as condições legais para participação na eleição. Ao final, requereu o
indeferimento, em caráter definitivo, do pedido de registro de candidatura da Coligação Amor e
Respeito Piraquara, bem como a inabilitação para participar das eleições 2020.
Em resposta (id. 12408666), o impugnado aduziu, em síntese, que: i) o presidente
atual do PSB de Piraquara é filiado ao partido desde 01.04.2016, dessa forma, o chamamento
em edital é realizado pelo presidente do Partido do PSB aos filiados e interessados; ii) a
Convenção é órgão partidário independente, não se confunde com o órgão de direção e
Num. 14728116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

contém prerrogativas exclusivas; iii) a Convenção/Congresso concluiu por unanimidade pela
aprovação das chapas majoritária e proporcionais, com coligação a outro Partido Político; iv)
houve o chamamento à Convenção pelo presidente e, igualmente, a Convenção do Partido no
Município ocorreu completamente dentro dos termos legais e válidos; v) o PL é órgão
provisório, contendo 5 (cinco) membros, tendo sido indicados pelo órgão hierarquicamente
superior, Diretório Estadual, em 01/07/2020. Ao final, requereu o indeferimento da impugnação
arguida pelo PDT.
O
manifestou-se preliminarmente pela ilegitimidade do
MINISTÉRIO PÚBLICO
impugnante e, no mérito, pugnou pela improcedência da Impugnação (id. 12409066).
Na sentença de id. 12409116, o JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL -
julgou improcedente a Impugnação ao Registro de Candidatura da
PIRAQUARA
COLIGAÇÃO
, sustentando que o impugnante carece de legitimidade ativa
AMOR E RESPEITO PIRAQUARA
para questionar a regularidade de atos partidários, posto que se tratam de questões internas,
devendo ser questionadas apenas por filiados. Ademais, condenou o recorrente a multa por
litigância de má-fé, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O impugnante opôs Embargos de Declaração (id. 12409366), os quais foram
parcialmente providos (id. 12409416).
Em seguida, o ÓRGÃO PARTIDÁRIO DE PIRAQUARA DO PARTIDO
interpôs Recurso Eleitoral (id. 12409716), alegando,
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
em síntese, que: i) tanto o PSB quanto o PL, partidos que integram a Coligação Amor e
Respeito Piraquara, possuem membros do órgão partidário local que a eles não são filiados; ii)
na Impugnação apresentada não foi apontada irregularidade na Convenção, mas sim ausência
de órgão partidário na circunscrição do pleito, vez que membros da direção dos partidos não
são a eles filiados. Requereu, ao final: i) a anulação da sentença, eis que fundamentada de
maneira equivocada, com a determinação do retorno dos autos ao juízo
para que o caso
a quo
seja julgado a partir da causa de pedir – inexistência de órgão válido de direção partidária na
circunscrição do pleito – e não a partir de questionamento da validade de atos partidários, em
especial a convenção, eis que não foi esta a causa de pedir; ii) caso este Tribunal entenda
estar a causa madura para julgamento, que seja julgada procedente a Impugnação para
indeferir o DRAP do partido/coligação recorrido; iii) na hipótese de não acatamento dos pedidos
acima, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, ou então sua minoração, eis
que o valor fixado está em patamar acima do que costuma fixar este Tribunal.
Em sede de contrarrazões (id. 12409666), o PSB e outros sustentaram,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do PDT. No mérito, aduziram que: i) o presidente atual do
PSB de Piraquara é filiado ao partido desde 01.04.2016, dessa forma, o chamamento em edital
é realizado pelo presidente do Partido do PSB aos filiados e interessados; ii) a Convenção é
órgão partidário independente, não se confunde com o órgão de direção e contém
prerrogativas exclusivas; iii) a Convenção/Congresso concluiu por unanimidade a aprovação
das chapas majoritária e proporcionais, com coligação a outro Partido Político; iv) houve o
chamamento à Convenção pelo Presidente e igualmente a Convenção do Partido no Município
completamente dentro dos termos legais e válidos; v) o PL é órgão provisório, contendo 5
(cinco) membros, tendo sido indicados pelo Órgão hierarquicamente superior, Diretório
Estadual, em 01/07/2020. Ao final, requereu o desprovimento do recurso eleitoral interposto.
Num. 14728116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 132542216).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, já que a decisão dos Embargos de Declaração foi
proferida em 15/10/2020 e a peça recursal interposta em 18/10/2020, razão pela qual,
presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.
O objeto da demanda centra-se na eventual irregularidade dos órgãos diretivos do
PSB e PL de Piraquara, vez que alguns membros do diretório não são a eles filiados.

II.i. Ausência de adequação da sentença quanto à causa de pedir
Inicialmente, o recorrente aponta a necessidade de anulação da sentença, eis que
fundamentada em premissa equivocada, porquanto o feito não foi analisado sob a ótica da
inexistência de órgão válido de direção partidária na circunscrição do pleito, mas com enfoque
na validade de atos partidários, em especial a convenção, o que não foi objeto da Impugnação.
A sentença, após acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, tem a
seguinte redação (id. 12409416):
A impugnação não comporta conhecimento, em vista da manifesta temeridade.
Conforme bem delineado pelo Ministério Público Eleitoral, o impugnante carece
de legitimidade ativa para questionar a regularidade de atos partidários, uma vez
que se tratam de questões internas que só podem ser questionadas por filiados.
Trata-se de questão bem conhecida e sedimentada, cujo desconhecimento é
inescusável.
“[...] Impugnação. Irregularidade em convenção. Ilegitimidade ativa ad causam
de qualquer candidato, coligação ou partido político alheio àquela Convenção.
Precedentes. Não possui legitimidade a Coligação para impugnar registro de
candidaturas de outra agremiação partidária, por irregularidades em Convenção.
Trata-se de questão interna do partido que só seus membros podem questionar.
[...]” (Ac. de 13.9.2004 no AgRgREspe nº 22534, rel. Min. Luiz Carlos Madeira)
Isto posto, a pretensão de impugnação por coligação alheia aos atos partidários
é completamente contrária à lei, por manifesta ilegitimidade passiva, do que
decorre naturalmente seu não conhecimento.
Num. 14728116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

Também não cabe ao autor, sobretudo na seara eleitoral, simplesmente lançar
acusações sem absolutamente nenhum elemento que as sustente, e sabendo-se
não detentor sequer de legitimidade para questionar os atos partidários de outro
partido ou coligação.
A se permitir o simples processamento desta natimorta impugnação, graves
prejuízos e de difícil – senão impossível – reparação sobreviriam à agremiação
política ora representada, eis que a candidatura de todos os seus filiados ficaria
“sub judice” ao longo de boa parte da campanha, fato que poderia ser explorado
politicamente com grave prejuízo, parecendo, ademais, ser esta a verdadeira, e
ilícita, pretensão dos autores.
Trata-se de claro abuso do direito de acesso à jurisdição, procurando trazer a
campanha eleitoral para dentro do processo judicial, o que é abusivo e
completamente inadequado.
A campanha eleitoral, como festa da democracia que é, deve ser feita nas redes,
nas ruas, na forma prevista pelas leis e regulamentos; não através de trocas de
acusações infundadas perante a Justiça Eleitoral, que não servirá de palco para
tais ignomínias.
Isto posto, e porque insuscetível de conhecimento a impugnação, observa-se
que o DRAP se fez acompanhar adequadamente dos requisitos do art. 14 da
Constituição da República e Res. 23.609/2019 do TSE para o registro, razão
porque o deferimento é a medida que se impõe.
Por fim, a clara temeridade do procedimento não pode ser olvidada, eis que
violado o teor dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.
A disputa eleitoral, como já dito, deve ser encetada nas ruas, nas redes sociais,
nos comícios e demais oportunidades dispostas aos candidatos, e não através
de incidentes processuais com manifesto objetivo de fazer uso indevido da
Justiça Eleitoral como ferramenta de intimidação ou lawfare, como ora ocorreu.
Com efeito, o recorrente questionou a validade da constituição dos órgãos
partidários e não a validade da convenção em si, razão pela qual constata-se que não foi
analisada a causa de pedir remota apresentada na Impugnação.
Entretanto, considerando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas
partes, encontrando-se a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1013, § 3º, II do
CPC, é possível o julgamento imediato por este Tribunal.

II.ii. Legitimidade ativa do partido recorrente
Num. 14728116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

Nesse ponto, ressalta-se quanto ao tema a jurisprudência do TSE no sentido de
que partido político, coligação ou candidato não tem legitimidade ativa para impugnar a
validade de convenção da coligação adversária, haja vista a inexistência de interesse próprio,
salvo em casos de fraude. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO.
DRAP DE COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. FALTA DE INTERESSE.
1. Partido político, coligação ou candidato não tem legitimidade para impugnar a
validade de coligação adversária, haja vista a inexistência de interesse próprio.
Precedentes.
2. Supostas irregularidades decorrentes da escolha de candidatos pela comissão
provisória do partido, em ofensa ao estatuto partidário, constituem matéria
interna corporis, e não fraude apta a macular o processo eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 35292, Acórdão, rel. Min. João Otávio de Noronha, Publicado em
Sessão, Data 25/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO.
DRAP. IRREGULARIDADE EM CONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO. PARTIDO ADVERSO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, candidato, coligação ou partido
político não possuem legitimidade ativa para impugnar registro de candidaturas
de outro partido por irregularidades em convenção, haja vista tratar-se de
matéria interna corporis.
2. É inviável o agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada
(Súmula-STJ nº 182).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspE nº 11727, Acórdão, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 18/03/2013)

Eleições 2012. Ação de impugnação de registro de candidatura. Legitimidade.
Coligação adversária. Fraude. Convenção eleitoral.
Num. 14728116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

- A coligação agravada é parte legítima para impugnar o DRAP da coligação
adversária, ora agravante, com fundamento em fraude na redação das atas das
convenções dos partidos que a integram, haja vista que não se trata de mera
irregularidade, mas, sim, de fato que pode alterar significativamente a lisura do
processo eleitoral, não se tratando, portanto, de matéria interna corporis.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspE nº 13152, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, RJTSE, v. 24, t. 2,
Data 25/04/2013, p. 497)
Sobre a (i)legitimidade ativa dos partidos políticos para impugnação de outros
partidos, assim critica
(
, 6ª ed., JusPodivm, p. 615):
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
Contudo, não parece razoável essa limitação à legitimidade na medida em que o
interesse do impugnante é consubstanciado em uma eleição na qual todos os
concorrentes ao pleito observem as regras do jogo de forma igualitária e, in casu
, o vício na formação de uma coligação contamina o registro de todos os demais
candidatos, o que justifica o interesse de um partido adversário em apresentar a
impugnação.
Na espécie, conquanto o objeto da impugnação não verse sobre fraude
propriamente dita, não se pode ignorar a gravidade da alegação, consubstanciada na ausência
de constituição válida dos órgãos de direção partidários do PARTIDO SOCIALISTA
e do
, que teriam em sua composição membros
BRASILEIRO - PSB
PARTIDO LIBERAL - PL
não filiados, o que, ao fim e ao cabo, conduziria a uma ausência de representação partidária,
em contrariedade ao art. 4º da Lei nº 9.504/1997, que assim determina:
Art. 4°. Poderá participar da eleição o partido que, até seis meses antes pleito,
tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto
em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na
.
circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto
Analisando o caso, vislumbra-se que o objeto da lide não trata especificamente
sobre matéria
dos partidos, nos limites consignados na jurisprudência do TSE,
interna corporis
mas cinge-se à eventual desobediência à norma que regula a participação no pleito. Nesse
contexto, feita a distinção deste caso, com fundamento na primazia do mérito (arts. 4º e 6º do
CPC) e na eventual infração ao art. 4º da Lei das Eleições, deve ser reconhecida a legitimidade
ativa do impugnante, ora recorrente.

II.iii. Mérito
Num. 14728116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

No mérito, o recorrente aduz que os partidos PSB e PL, integrantes da coligação
impugnada, não têm órgão de direção constituído na circunscrição do pleito, vez que membros
de seus órgãos de direção não são a eles filiados, de forma que não se pode dizer que se
.
concretizou a formação do órgão diretivo até a data da convenção
No caso, a certidão de composição do órgão partidário - SGIP do PARTIDO
(id. 12407716) demonstra a seguinte composição de seus
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
membros, cujo mandato encerrar-se-ia em 31/10/2020, após as convenções:

De outra sorte, a composição partidária do
restou assim
PARTIDO LIBERAL - PL
definida, com encerramento do mandato em 1º/07/2022 (id. 12408166):
Num. 14728116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

Quanto ao PSB, o recorrente afirma em sua impugnação que: AGUINALDO JOSÉ
é membro, porém não filiado ao partido;
é
PASSOS
CLAUDIOMAR ELIAS FERREIRA
membro, porém filiado ao PROS, desde 21/02/2020;
é
EDICARLOS DA VEIGA SANTOS
membro, porém é filiado ao DEM, desde 04/04/2020;
é membro,
FABIOLA ALICE ANI GARCIA
porém filiada ao MDB, desde 21/11/2013;
é membro, mas não é
JULIANE KAISER LOOSE
filiada ao partido;
é membro, porém não filiado;
REGINALDO ALVES DA COSTA
RUI BATISTA
é membro, mas filiado ao PDT desde 05/10/2011; e
é
BUENO
VALMIR SOARES MACIEL
membro, mas filiado ao PSD desde 25/03/2020.
Num. 14728116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

No caso do
, aduz que
é membro, mas não filiado ao
PL
JOÃO CARLOS RECH
partido.
O impugnado, por sua vez, a despeito de reconhecer a saída de membros do
diretório municipal do PSB, defende que o órgão ainda está válido e regular, porque não houve
a saída ou desligamento de 51% dos seus membros, na forma do art. 24, do estatuto do PSB.
Além disso, acrescenta que os filiados presentes e regulares na convenção foram os
responsáveis pela escolha dos candidatos que disputarão o pleito eleitoral, não havendo
delegação de poderes ao diretório municipal.
Quanto ao
, assevera que se trata de órgão provisório,
PARTIDO LIBERAL - PL
contendo 5 (cinco) membros, que foram indicados pelo órgão hierarquicamente superior, o
Diretório Estadual, em 1º/07/2020, inexistindo impugnação acerca da criação da provisória.
Ademais, ressalta a validade da escolha em convenção, com fundamento no art. 6º, § 8º do
estatuto do PL.
Analisando os estatutos partidários, a par de haver necessidade de adequação
dos seus membros, não se constata a alegada ausência de constituição válida do órgão
partidário na circunscrição.
Com efeito, relativamente ao
, assim
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
dispõe o art. 24 do estatuto (id. 1208866):
Art. 24 Em caso de desligamento ou renúncia de membros dos diretórios, em
número igual ou superior a 51% (cinquenta e um por cento) de seus membros, a
comissão executiva do órgão hierarquicamente superior nomeará uma comissão
provisória e assinalará prazo nunca superior a 120 (cento e vinte) dias para a
realização de congresso extraordinário para eleição do novo diretório.
Na espécie, dos 14 (quatorze) membros do diretório municipal, 5 (cinco) se
desligaram e foram para outros partidos; 3 (três) permaneceram, mas não são filiados ao PSB
e outros 6 (seis) são filiados regularmente ao PSB. Essa situação, num primeiro momento,
poderia caracterizar irregularidade na constituição do diretório municipal.
Entretanto, os arts. 36 e 37 da Res.-TSE nº 23.571/2019, que regulamenta a
criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, assim dispõem:
Art. 36. Ocorre a caducidade do órgão de direção partidária sempre que se der o
encerramento dos mandatos de seus dirigentes e não houver pedido de
anotação destes para o período subsequente.
Parágrafo único. Os órgãos estaduais e municipais dos partidos políticos não
podem receber recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha até que a situação de sua direção esteja
regularizada.
Art. 37. A Justiça Eleitoral deve comunicar, por meio de sistema específico, aos
órgãos nacional, estaduais e municipais do respectivo partido político a
Num. 14728116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

caducidade das anotações de seus órgãos diretivos para que a situação seja
regularizada.
Como visto, a caducidade do órgão ocorre ao final do mandato, o que não se
verificou no caso em comento. Além disso, o diretório permanece com, pelo menos, 6 (seis)
membros devidamente filiados, quantidade superior, até mesmo, à de uma eventual
designação provisória.
Dessa forma, a par de haver necessidade de regularização do órgão municipal do
PSB, não se vislumbra irregularidade a ponto de reconhecer a ausência de constituição válida
do referido órgão, máxime porque a autorização para realização de coligação é atribuída à
Convenção (ou Congresso, para o PSB), não sendo tal atribuição delegada ao diretório
municipal, como se infere do art. 16 do estatuto do PSB:
Art. 16. Compete privativamente ao Congresso Municipal, observadas as normas
sobre a escolha de candidatos, a fixação de coligações previstas neste Estatuto
e as diretrizes emanadas do órgão hierarquicamente superior, indicar os
candidatos às eleições proporcionais e majoritárias municipais.
, considerando a presença de ao menos 50 filiados regularmente inscritos
In casu
que aquiesceram com a realização da coligação partidária e da indicação dos nomes do PSB
ao pleito, não se verifica irregularidade.
Quanto ao
, trata-se de uma comissão provisória
PARTIDO LIBERAL - PL
contendo 5 (cinco) membros, sendo que 1 (um) deles não possuía poderes de representação
para votação, remanescendo 4 (quatro) membros, cujo número é autorizado pelo art. 6º, § 8º
do estatuto do PL, que assim determina:
Art. 6º. São órgãos do Partido, nos respectivos níveis nacional, estadual, distrital,
municipal e zonal:
I - de deliberação: as Convenções;
II - de direção: os Diretórios;
III - de ação parlamentar: as bancadas dos poderes legislativos;
IV - de execução: as Comissões Executivas, as Comissões Executivas
e as Comissões Executiva Interventoras.
Provisórias
[...]
§ 8º - As reuniões dos órgãos partidários convocadas na forma deste Estatuto,
ressalvadas as disposições em contrário, especialmente o disposto no artigo 28,
§ 1º, inciso III, deste Estatuto obedecerão as seguintes condições:
I - instalação com pelo menos 3 (três) membros;
II - deliberação por maioria absoluta dos seus membros;
Num. 14728116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

III - permissão do voto por procuração; e
IV - permissão de voto cumulativo em convenção.
Diante dessa regra, tem-se que a Comissão Provisória do PL, com exercício
vigente até 01/07/2022, mesmo com um representante sem estar filiado, revela-se regular à luz
das regras estatutárias, já que é possível sua instalação com no mínimo 3 (três) membros.
Portanto, conquanto haja irregularidades, entende-se que se concretizou a
formação dos órgãos diretivos até a data da convenção, atendido, assim, o art. 4º da Lei das
Eleições.

II.iv. Litigância de má-fé
Quanto à litigância de má-fé, a sentença assim dispôs:
A presente impugnação mostra-se contrária à boa-fé objetiva, contrária à
democracia e contrária ao Direito, em vista de sua evidente temeridade, pois que
lançada contra a agremiação representada por parte manifestamente ilegítima,
aparentemente com o único propósito de tumultuar a disputa eleitoral.
Assim agindo, o autor fere o disposto no art. 80, incisos V e VI do Código de
Processo Civil:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor,
réu ou interveniente.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
Diante da superação do entendimento jurisprudencial no caso concreto,
entende-se mister seu afastamento, pois não se vislumbra a ocorrência de procedimento
temerário ou manifestamente infundado por parte do recorrente, uma vez que realmente foi
confirmada uma irregularidade nos órgãos partidários, mas não a ponto de implicar em uma
ausência de constituição válida das referidas agremiações para fins do art. 4º da Lei das
Eleições.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
para, mantendo o deferimento do DRAP da
,
COLIGAÇÃO AMOR E RESPEITO PIRAQUARA
excluir a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 14728116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600203-79.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
-PDT - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDOS: AMOR E RESPEITO POR
PIRAQUARA 40-PSB / 22-PL, PARTIDO DA REPUBLICA-PR, PSB - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
PIRAQUARA/PR) - Advogado dos(a) RECORRIDOS: GUILHERME BIANCHI - PR0068618

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14728116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/10/2020 10:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102910575005100000014157842
Número do documento: 20102910575005100000014157842